Tribunal: TJPA
Processo: 0804022-56.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804022-56.2019.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ARNALDO DA CRUZ ARANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0804022-56.2019.8.14.0028

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ARNALDO DA CRUZ ARANTES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –MÉRITO
: APLICABILIDADE DO CDC – COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA - CARACTERIZAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE NÃO COMPROVADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

2.

Não comprovação do alegado consumo fora da medição. Provas unilaterais. Não realização de perícia técnica.

3.

Dano moral caracterizado
.

4.

Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0804022-56.2019.8.14.0028

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
ARNALDO DA CRUZ ARANTES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil e pedido de Antecipação de Tutela, julgou procedente as pretensões esposadas na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que teria sido surpreendido com a cobrança de indevida, relativo aos meses de dezembro de 2018, março e abril de 2019, salientando que o procedimento teria sido indevido, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11563040) que, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, para:

(...)
a) TORNO DEFINITIVA a tutela de urgência deferida nos eventos ID nº 14143675 e 19057908; b) DECLARO nulas as seguintes faturas, e determino a respectiva revisão nos termos do disposto no art. 115 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL: fatura nº 020181000183686, no valor de R$ 46.377,28 (quarenta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), com vencimento no dia 28/12/2018 (evento ID nº: 10220825 - Pág. 5); fatura nº 0201903000594904, no valor de R$ 4.978,70 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais e setenta centavos), com vencimento no dia 28/03/2019 (evento ID nº: 10220824 - Pág. 1) e fatura nº 0201904000662454, no valor de R$ 2.832,37(dois mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), com vencimento no dia 16/04/2019 (evento ID nº: 10220824); c) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento definitivo; d) EXTINGO o processo com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Considerando que o autor sucumbiu em parte mínima, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa, observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada,

EQUATORIAL PAR
Á
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 11563045).

Sustenta a legalidade no procedimento de vistoria nas residências dos usuários a fim de se apurar eventuais irregularidades, salientando que agiu no exercício regular do seu direito, e que restou demonstrado nos autos que a recorrida contrariou as normativas pertinentes a matéria sob exame.

Aduz a idoneidade do termo de ocorrência de irregularidade e histórico de consumo para a comprovação do consumo fora da medição, asseverando que este possui presunção de veracidade, acostando precedentes a fim de ratificar suas arguições.

Afirma a inexistência de danos morais a indenizar, bem assim que o quantum arbitrado se mostrou exacerbado, o que enseja enriquecimento sem causa, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela sua minoração.

Em contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 11563049).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de conciliação (ID 11692324), o que restou infrutífera, conforme petição ID 12148538.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que agiu em conformidade com os ditames legais, ao cobrar os valores mencionados na exordial, bem assim a inexistência de danos morais a indenizar, salientando ainda que, em caso de eventual manutenção da sentença, os mesmos devem ser minorados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Registre-se, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

(...)

3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se reconhecia
a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88.

4.
O risco da atividade de fornecimento de energia elétrica é altíssimo sendo necessária a manutenção e fiscalização rotineira das instalações.
Reconhecida, portanto, a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar.

(...)

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.

(REsp 1095575/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 03/11/2011).

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que a recorrente teria constatado através do TOI, alegada irregularidade no medidor de energia.

Ressalte-se que não consta dos autos qualquer perícia técnica realizada no medidor de energia correspondente a unidade consumidora do recorrido, mas apenas um termo de ocorrência e inspeção, que, de forma unilateral, teria constatado a irregularidade e, por conseguinte o débito cobrado, não se podendo, assim, verificar de forma inconteste a caracterização da alegada fraude, ônus que cabia a parte apelante, do qual não se desincumbiu.

Senão vejamos o entendimento jurisprudencial pertinente ao tema:

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de não fazer c.c. nulidade e inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo.
Ausência
de
comprovação
da
alegada

fraude

no

medidor
de energia elétrica da unidade consumidora. TOI. Documento unilateral que deve ser corroborado por perícia técnica oficial, produzida sob o crivo do contraditório, que ateste que a suposta irregularidade influenciou na aferição do consumo. Cobrança complementar indevida.
Ausência
, ademais, de demonstração de degrau de consumo, a não se vislumbrar prejuízo à concessionária. Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP Apl. 0067287682201082605066 – Relator Carlos Dias Motta, Julgado em 13/04/2016).

Somado a isso, importante mencionar as teses fixadas no IRDR 04 (proc. n. 0801251-63.2017.814.0301):

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

In casu,
não foi observado o contraditório e ampla defesa do consumidor, quanto ao procedimento administrativo, bem assim que não restou demonstrada a regularidade do procedimento, ônus da concessionaria o qual não se desincumbiu.

Desta feita, caracterizada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, faz-se imprescindível que a concessionária ré seja responsabilizada pelos prejuízos suportados pela recorrida.

Noutra ponta, importante ressaltar que os danos morais se esgotam na própria lesão à personalidade, ao passo que a prova destes danos fica restringida à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

A conduta ilícita, como assinalado, está demonstrada na imputação de desvio de energia/consumo fora da medição, além da suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora, o que, por certo, levou o recorrido a experimentar diversos transtornos.

Somado a isso, destaque-se que a concessionária de energia dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar situações como a descrita alhures.

Assim, considerada a conduta do réu, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar e/ou reparar deste

Consta ainda das argumentações da recorrente o pedido alternativo de redução do valor da indenização a título de danos morais, afirmando a caracterização do enriquecimento sem causa, face a exorbitância do
quantum
indenizatório.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

[...]5. O valor da indenização por danos morais, fixado pelo APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O corte indevido de energia elétrica é suficiente para causar danos morais. Hipótese dos autos em que a concessionária de energia elétrica, de modo equivocado, procedeu ao corte de energia na residência na residência da autora, quando deveria fazer em unidade consumidora vizinha. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da condenação.
Quantum... (70047714746 RS , Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/04/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2012). (grifei)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, sobretudo diante dos inúmeros casos idênticos em curso judicialmente, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada pela sentença, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, de modo que, incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados, impondo-se o desprovimento do apelo no ponto.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/04/2023